Tribunal: TJES
Processo: 5003411-85.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003411-85.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria do Carmo Gonçalves contra sentença proferida por Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, em ação de obrigação de fazer movida em face do Estado do Espírito Santo, condenou o ente público ao fornecimento do medicamento “Ofev 150 mg” e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, por avaliação equitativa. Apelante questionava exclusivamente critério de fixação dos honorários, sustentando que deveriam ser calculados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos pelo Estado, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade é admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa por muito baixo.

Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos pelo Estado, a investigação consolidada do STJ confirma que o proveito econômico é inestimável, pois se trata da efetivação do direito à saúde e à vida, sem reflexo patrimonial direto para a parte.

O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em demandas dessa natureza decorre da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico obtido, dado que o objeto da ação não é um valor pecuniário, mas o próprio acesso ao medicamento necessário ao tratamento do autor.

O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica o critério equitativo para a fixação dos honorários advocatícios em ações dessa natureza.

Diante do reconhecimento do caráter inestimável do proveito econômico da demanda, mostra-se correta a fixação dos honorários por avaliação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é adequado em ações de obrigação de fazer contra o Estado para fornecimento de medicamentos, pois o proveito econômico é inestimável e não pode ser aferido pelo valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema 1.076 (REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP); STJ, AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/09/2020; TJ-ES, Apelação Cível n. 5004790-74.2023.8.08.0021, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, julgada em 18/07/2024; TJ-ES, Apelação Cível n. 5025362-76.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgada em 20/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o

po
r

MARIA DO CARMO GONÇALVES

contra a sentença
ID 8338266
,

proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Marataízes
,
que
na Ação
para Fornecimento de Medicamentos

ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o apelado a fornecer o medicamento “Ofev 150 mg, Cápsula mole – 60 un; Esilato de Nintedanibe 150mg | Boehringer Ingelheim”. Assim, condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.

A
ora apelante
se insurge somente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, ao argumento de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico obtido na presente demanda, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre ele.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante recolheu o preparo após ser instada a comprovar a sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem a ora apelante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do ES, visando o fornecimento do medicamento descrito na inicial.

A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral e condeno o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, por considerar que o valor atribuído à causa não reflete adequadamente o proveito econômico obtido na demanda.

E contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade é que se insurge a apelante, por considerar, ao contrário do entendimento do juízo de origem, que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, apto a refletir o seu proveito econômico na demanda.

Não se olvida que a questão referente ao arbitramento da verba honorária por equidade foi submetida a julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1076 - REsp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas vinculantes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de
medicamento
, a Corte
Cidadã
tem aplicado o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto, em regra, se tratam de causas sem proveito econômico imediato e de valor inestimável.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC.
[...] Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável [...].
(AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023).
No mesmo sentido
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 05/02/2019; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023.

Nas demandas prestacionais
dessa natureza, o objeto é o próprio direito à saúde, sendo que o proveito obtido pela parte é o acesso ao medicamento a ser fornecido e, não, o equivalente pecuniário do medicamento em si. Não há, enfim, nenhum incremento patrimonial, mesmo indireto, em sua esfera de interesses, o que torna inestimável o proveito econômico da parte.

Ainda segundo o STJ, nesse tipo de ação
“não se pode usar o valor estimado da causa como parâmetro para cálculo de honorários, eis que se trata somente de obrigação do réu fornecer o medicamento pretendido. Outrossim, o chamado proveito econômico da demanda deve ser visto com cautela, eis que se trata de fornecimento de medicação que implica na sobrevida para o autor, razão pela qual não pode ser mensurado. Diante disso, a estipulação dos honorários advocatícios deve se dar de forma equitativa, visto que a demanda possui valor econômico inestimável, por se tratar de tutela de saúde”
(AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Por conseguinte, sendo a ação de obrigação de fazer imposta ao Estado, para fornecimento de medicamentos, de valor inestimável, por se tratar de direito a saúde, à vida e a dignidade humana, tem-se por caracterizada situação excepcional a justificar o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com base no §8º do artigo 85 do CPC/15 e consoante orientação consolidada no c. STJ.

Para corroborar, esse é também o entendimento desse e. Tribunal Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
Em relação aos honorários, melhor razão possui o Apelante, na medida que nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde/fornecimento de medicamento em face do Estado, por se tratar de valor inestimável, de fato, o C. STJ vem firmando entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo critério de equidade.
4. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES – Apelação Cível: 5004790-74.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/07/24).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente. A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ
[...].
(TJ-ES – Apelação Cível: 5019342-70.2021.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 09/09/24).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO GRATUITO PELO ESTADO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O BEM DA VIDA OBTIDO. INCERTEZA QUANTO À QUANTIDADE E À PERIODICIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO PODER PÚBLICO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
[...]
No caso, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante terá com a disponibilização dos insumos prescritos ao recorrido, ante a incerteza quanto a quantidade e a periodicidade, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado.
4) Recurso provido. (TJ-ES – Apelação Cível: 5025362-76.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 20/09/23).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
[...]
Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ.
(TJ-ES – Apelação Cível: 0006307-78.2018.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 19/12/23).

Com efeito, o presente caso se enquadra, como dito, nas hipóteses de proveito econômico inestimável, pois não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais devidos pela apelante, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.